Tribunal: TJMT
Processo: 0000373-27.2019.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000373-27.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria, Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HASSAN MAHAMAD NAGIB EL OKDE NETO - CPF: 835.990.881-87 (APELADO), CLAUDECI RODRIGUES JUNIOR - CPF: 996.327.801-91 (APELANTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), JOSETENIO GONCALVES DA SILVA MELO - CPF: 611.383.711-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NARRADOS PELA VÍTIMA E POR TESTEMUNHA

QUE
COMPROVAM A AUTORIA DO APELANTE
EM OBTER
VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DO OFENDIDO
. DELITO CARACTERIZADO. 2.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE COM BASE NA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME EM APURAÇÃO. 3.
PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. VERBETE SUMULAR N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito
absol
utório,
porquanto
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos pela oitiva judicial da vítima e de testemunha, em ambas as fases da persecução penal,
demonstrando que o apelante
obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo d
o
ofendid
o
induzindo
e
mantendo-
o
ou induzindo-o
em erro.

2.
Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal.

3.

É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto
embora
sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos,
ele
é reincidente, incidindo, destarte,
a

Súmula
n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigid
a
:
“É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudeci
Rodrigues Júnior
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000373-27.2019.8.11.0020
, condenando-o pela prática do crime de estelionato, capitulado no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos
e
11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 61 (sessenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos.

O apelante, nas razões que estão no ID
216733171
, postula
(i)

a
sua absolvição

pela insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; e, s
ubsidiariamente, (
ii
) a aplicação da pena em seu mínimo legal
;
e (
iii
) a modificação do regime de início de cumprimento de pena para o aberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
216733177
, requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
226131167
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
216727070
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que em 13 de novembro de 2018, nesta comarca, os denunciados, com união de desígnios, obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por meio fraudulento, em face da vítima
Josetenio
Gonçalves da Silva Melo.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima recebeu ligação telefônica que simulava a solicitação da prestação de seus serviços de engenharia na área de projetos do município de Barreiras/BA.

Posteriormente,
Josetenio
recebeu outra ligação solicitando-lhe a transferência do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com o fim de ser utilizado para o pagamento de maquinários que a vítima manusearia na obra enganosamente contratada.

Na mesma oportunidade, os denunciados encaminharam, ardilosamente, através do aplicativo
Whatsapp
, comprovante falso de uma transação bancária demonstrando que o montante havia sido depositado na conta da vítima.

Nesse ínterim,
Josetenio
, acreditando na veracidade do comprovante, realizou estorno do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a conta de titularidade da denunciada Camila Fabiane Felizarda.

Ao arremate, após perceber que foi vítima de um crime, o ofendido tentou entrar em contato com o terminal telefônico dos denunciados, contudo não obteve êxito, tendo registrado o competente boletim de ocorrência.

Durante as investigações, foi apurado que os denunciados, em união de desígnios e tarefas, estavam utilizando a conta bancária da increpada Camila Fabiane Felizarda para receber o dinheiro proveniente do golpe aplicado, consoante extrato de fls.51.

[...].

O
art. 171 do Código Penal, estabelece que
o crime de
estelionato
se
materializa quando o agente pretende “
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
”.

Aliás, d
issertando sobre os elementos constitutivos da norma penal incriminadora, acima reproduzida, Guilherme de Souza Nucci assim se manifesta:

[...]
Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
.
[...]. (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Sendo assim, para a configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos: (i) obtenção de vantagem ilícita; (
ii
) causar prejuízo a outrem; (
iii
) uso de ardil ou qualquer outro meio fraudulento; e (
iv
) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Na espécie, apesar da
s declarações do apelante em seu interrogatório judicial, afirmando que não solicitou conta bancária emprestada, tampouco teria recebido valores,
constata-se que
sua versão restou isolada do contexto probatório produzido ao longo da persecução penal.

Com efeito,

J
osetenio
Gonçalves da Silva Melo
, ao ser ouvido em
juízo, relatou como ocorreu o golpe
do qual
foi vítima, narrando que o autor da ligação
teria dito que o contrataria para realizar uma obra de engenharia civil em uma fazenda no
M
unicípio de Barreiras, no
Es
tado da Bahia.

Após ter criado esse contexto, a vítima contou que foi enviado um comprovante de TED no valor de R$6.000,00, constando seu nome e CPF. Acrescentou, ainda, que o suposto contratante pediu o estorno do dinheiro sob a
justificativa
de
que seria para pagar o maquinário que seria utilizado
na execu
ção dos
serviço
s
.

A vítima narrou
, ainda,
que, por acreditar que o comprovante seria verdadeiro, fez o TED de volta à conta bancária de titularidade de Camila

Fabiane
Felizarda.
Asseverou, além disso, que se tratou de um golpe e quando foi comunicar ao banco
sobre o
que havia se passado, ficou sabendo que os golpistas já teriam feito o saque do dinheiro.

A propósito, eis a transcrição das declarações prestadas por
Josetenio
Gonçalves da Silva Melo

na segunda fase da persecução penal:

“[...]
é engenheiro civil na cidade de Barreiras e um dia antes o dono de uma loja de material de construção entrou em contato dizendo que um cidadão querendo fazer projetos em uma fazenda e tinha o recomendado para essa pessoa;
a pessoa o ligou várias vezes marcando para ir a fazenda, mas antes pediu para que fizesse depósitos, os quais foram realizados, e depois descobriu ter caído no golpe;

ele disse que tinha recebido máquinas na fazenda e não estava conseguindo fazer o depósito para pagar o frete e que faria o TED; o TED que recebeu era perfeito, tinha o nome e os dados e não sabe onde conseguiram; acreditou que o valor do TED estava na conta, mas não se atentou para verificar;
... um outro construtor só não caiu no golpe pois já tinha passado por isso antes, e tentou avisá-lo do golpe, já tinha visto e cara tinha tentado várias vezes, mas já estava na estrada e não pode ser avisado; ... o dono da loja de material de construção pediu o contato e também de um construtor para fazer a obra na fazenda; na época achou estranho, pois mencionou o nome de uma arquiteta da cidade, mas nunca trabalhou com arquiteta; se mencionasse o nome de alguém que conhecesse, provavelmente não cairia, pois entraria em contato com ela; solicitou o projeto, mas disse que não, iria ver e a arquiteta entraria em contato; essa mesma pessoa entrou em contato com o construtor seu amigo; tentou marcar para irem juntos, mas não conseguiu falar com ele; no dia seguinte falaram com o construtor, Manoel, mas já estava na estrada; ...
o que ele fez foi mandá-lo para longe enquanto alguém sacasse o dinheiro...;

ao retornar eles solicitaram mais depósitos e achou estranho, disse que iria ver o que fazia, mas ao se tocar já estava bem distante da cidade e não podia mais cancelar o depósito;

ao retornar foi na Caixa Econômica o gerente disse que não poderia fazer mais nada, porque o
dinheiro tinha sido sacado na boca do caixa;
...
não se lembra o nome da pessoa; acabou apagando o telefone dele, mas o código era 51, salvo engano; o construtor disse ter ouvido a mesma conta e disse que quando o dinheiro caísse na conta faria o TED, mas o dinheiro nunca iria cair; ele mostrou o TED igual o que lhe enviaram; a pessoa continuou insistindo, mas ele não caiu;
o prejuízo foi de R$6.000,00, dois depósitos de R$3.000,00
; não conseguiu recuperar o dinheiro, já tinha sido sacado; ...
o gerente informou que a diferença foi muito pequena do momento que foi transferido e sacado;
...
o nome está no comprovante de depósito
;
não tinha ouvido falar desse golpe; depois do fato também não soube desse golpe; foi a Caixa Econômica informando que caiu no golpe e mostrou a conta, mas ele disse que não poderia fazer nada, somente o gerente de lá ou por mandado, mas mostrou que o dinheiro havia sido sacado...; não recorda o nome da pessoa com quem falou, não esperava pois sempre foi muito correto; ...
a voz parecia ser de homem
; ele ligou dizendo ser agricultor e estava adquirindo essa fazenda e iria construir e precisaria fazer galpões, casa da sede; é comum fazer esse serviço na região, serviços dessa área; ele falou que faria galpões e a sede; ... o dono da loja disse que ao ser procurado indicou seu nome; ... ao dono da loja disse a mesma coisa que precisaria de um engenheiro e um arquiteto;...
disse que o TED seria para o pagamento do frete das máquinas que haviam chegado na fazenda e estavam sem internet e ao chegar na fazenda a secretaria faria o TED, tanto que recebeu uma foto do TED com nome completo, CPF;
que perguntou ao dono da loja se forneceu algum dado e ele disse que informou apenas nome e telefone; ..
. estava próximo ao banco e fez a primeira transferência, e quando estava saindo ele pediu mais e fez um outro de três; no meio da estrada ele pediu um de cinco e alguma coisa, mas foi quando percebeu o golpe ...
;
ia para a fazenda justamente para ver os valores ... visita a fazenda antes de fazer o projeto; ele mandou a localização da fazenda e as características não tinham, não existia; ele dizia ser uma porteira verde, mas não tinha porteira verde no trajeto; em um segundo momento o ligou informando uma cidade mais distante para fazer o depósito de cinco; notou ter caído no golpe quando falou de outra cidade; ele informou ser perto de Ibotirama; e a cidade do primeiro momento era
Cristópolis
; ele o ligou mais duas vezes ...”

[...].

(
Transcrição das declarações da vítima
Josetenio
Gonçalves da Silva Melo prestadas em juízo retirada
s
da sentença vista no ID 216733157
)

Desta
ques no original

A versão da vítima
foi
corroborada pelas declarações do gerente da agência bancária da Caixa Econômica Federal no
M
unicípio de Alta Araguaia/MT, Hassan
Mahamad

Nagid
El
Okde
Neto, que, nas duas vezes em
que foi ouvido, narrou como ocorreu o saque do dinheiro depositado na conta bancária de Camila
Fabi
a
ne Felizarda
e, por conseguinte, como chegou à autoria
de

Claudeci
Rodrigues Júnior.

Versão
dada por Hassan Neto

na
fase investigativa

“
QUE o declarante afirma que na data de 14/11/2018, recebeu um e-mail da agência 0783, da cidade de Barreiras/BA, contendo em anexo um Boletim de Ocorrência narrando que o senhor
Josetenio
Gonçalves da Silva Melo, teria sido vítima de um golpe, o qual
transferiu duas
TED's
de R$ 3.000,00, totalizando a quantia de R$ 6.000,00, para a conta 3431.013.5376-0, de titularidade de Camila Fabiane Felizarda, CPF: 858.168.921-34,
afirmando que Camila é correntista desta Agência de Alto Araguaia; QUE o declarante afirma que foi sacado R$ 1.000,00, no autoatendimento, e R$ 5.000,00, no caixa no interior da agência; ... QUE afirma que após receber o e-mail
entrou em contato com a senhora Camila para esclarecer a situação,
ocasião em que esta buscou justificar o ocorrido dizendo que havia deixado o cartão e senha de movimentação com a sua irmã, Daniela, e que a mesma é quem teria sacado o valor de R$ 1.000,00, no
auto-atendimento
e que solicitou que ela comparecesse na agência para efetuar o saque do valor de R$ 5.000,00, por ser uma quantia que não poderia ser sacada no
auto-atendimento
; QUE o declarante afirma que
a sra. Camila não soube justificar a origem de tal valor que teria sido creditado
em sua conta,
mas ela afirmou que os responsáveis seria sua irmã Daniela e um suposto amigo de sua irmã, por nome de Claudecir
;
QUE esclarece que na verdade Claudecir é esposo de Daniela
...”
Destaques no origina
l

Versão
dada
por Hassan Nero na fase judicial

“
trabalhou na Caixa Econômica de Alto Araguaia de 2015-2019; lembra do fato, mas não recorda a pessoa.
N
o mês tiveram saques em outras contas inclusive e depois chegava no e-mail da agência a denúncia de fraude, de golpe e a pessoa já tinha sacado
.
Tinha um mês que tentavam pegar a pessoa que fazia isso, e sabiam ser alguém de Alto Araguaia, não sabe se aliciando pessoas para aliciar contas e saque de dinheiro.
Naquela semana conversou com o caixa Luiz, e disse que não seriam mais feitos saques acima de R$5.000,00 antes de passar em sua mesa. Lembra que uma mulher falou que recebeu um dinheiro de partilha de herança para comprar um imóvel, e perguntou se precisava do dinheiro na hora, e precisava confirmar no sistema, e ela saiu. Ela voltou com outro rapaz. Ela estava na mesa quando uma outra gerente ligou
dizendo que estava com um cliente dizendo que ele havia depositado cento e tantos mil, e caiu no golpe da OLX... até ligou para o senhor antes e ele disse que teria comprado uma caminhonete, e pouco depois retornou afirmando que teria caído no golpe, tendo informado que o dinheiro não seria sacado e o pessoal estava na agência. Ligou para o delegado e ele enviou dois policiais para a agência. Segurou um pouquinho, a mulher saiu tentou sacar o limite de R$5.000,00 lá fora e voltou pois não conseguiu. Ao voltar estava com o rapaz, mas ele desconfiou e saiu, ficou no carro, e depois abordaram a mulher e pegaram ele e levaram para a polícia; ... acredita ser a senhora apresentada na imagem, uma senhora baixa; as imagens foram fornecidas do atendimento à polícia; ... por ser um procedimento comum ... ela conseguiu sacar R$5.000,00; depois daquele dia eles foram presos em flagrante. Não nesse dia, mas quando foi sacar R$50.000,00 para comprar uma casa; conversou com o gerente do golpe; na época era gerente geral da agência; não se recorda ser eram as mesmas pessoas, mas toda semana tinham saques, e na
sequencia
e-mails de fraude e o dinheiro já tinha sido sacado e não conseguiam pegar quem era. Imaginavam que podia ser a mesma quadrilha, e se recorda de ser um golpe da OLX; o golpe da OLX foi quando prenderam a quadrilha em flagrante e o cliente, salvo engano era Francisco, o qual teria transferido R$100.000,00, e
ele forneceu um telefone celular estavam todos envolvidos, eram parentes;
...
no mês receberam três e-mails de denúncia de golpe e fralde, de R$5.000,00, R$6.000,00;

se recorda que todos eram de fora, da Bahia, São Paulo, e sempre falava por telefone, mas quando conseguiam falar já tinha sacado;
o
flagrante foi contra a mulher e o homem
. Ela veio primeiro sozinha e depois ele voltou com ela explicando que era parente dela, que o dinheiro era de herança e precisava muito do dinheiro. Disse que não podia liberar na hora e eles saíram, tentaram mexer no dinheiro, saíram e voltaram. Foi quando ligou para a polícia e pegaram ela em flagrante e ele lá fora;
os golpes foram em novembro, outubro de 2018
”.
Destaques no original

Delineado todo o contexto da empreitada delitiva, a autoria do apelante resta induvidosa, quando se analisa a versão apresentada
, durante a fase investigativa,
por Camila Fabiane Felizarda – titular da conta bancária que recebeu a transferência
da
vítima
–
, relatando que sacou o dinheiro a pedido de
Claudeci
Junior
, entregando
para ele
o montante auferido pelo golpe, conforme se observa a seguir:

“...
QUE afirma que outro dia
recebeu uma ligação de seu cunhado Valdeci, vulgo Nica
, não sabendo dizer o dia certo, solicitando sua conta bancária da Caixa Econômica, para receber um dinheiro da venda de um carro, dizendo que um primo seu teria vendido um carro e precisava de uma conta para recebimento do dinheiro; QUE ainda falou para ele que não movimentava a referida conta e que o cartão estaria com sua irmã Daniela; ... QUE ainda p
erguntou para ele se não poderia ser no final da tarde para sacar o dinheiro, e ele disse que deveria ser naquele momento, no meio da tarde, ainda em horário de expediente
; QUE perguntou a ele o valor e
ele disse que seria entre R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00
; QUE
quando chegou na porta do banco, ele já estava a esperando
e disse que já teria sacado no caixa eletrônico o valor de R$ 1.000,00 e a interrogada deveria sacar no caixa pessoal a quantia de R$ 5.000,00, pois o depósito teria sido de R$ 6.000,00; QUE assim fez, foi até o caixa interno e sacou a quantia de R$ 5.000,00 e
entregou nas mãos de Nica

na esquina da Loja Peruche
, próximo a Igreja Universal; ... QUE afirma que
ganhou a quantia de R$ 300,00 de Nica
para fazer o favor a ele, porém dias depois; ... QUE afirma que no mesmo dia recebeu a ligação do gerente do Banco lhe informando que teria sacado dinheiro de golpe, sendo que a interrogada
afirmou ao gerente que o referido dinheiro seria para Nica
, passando o número de celular ao gerente; ... QUE afirma ainda que depois de três dias Nica ligou novamente a interrogada pedindo a conta bancária de seu esposo para receber o restante do dinheiro da venda do carro; QUE afirma que disse ao Nica que já sabia que era dinheiro de golpe e que não mais emprestaria sua conta ou de seu esposo; QUE afirma que
dias após sua irmã Daniela ligou a interrogada informando sobre a prisão de Nica em frente a Caixa Econômica Federal desta cidade
...”.
Destaques no original

Por conta disso
, a versão do apelante
segundo a qual não tem
relação com o estelionato
não se sustenta, visto que não fez nenhuma prova nesse sentido, tampouco apontou qualquer elemento crível capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido na fase persecutória, limitando-se a suscitar a fragilidade da prova, hipótese, que, toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de estelionato por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não
se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do brocardo jurídico in
dubio pro reo
, este, caracterizado, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou
nos autos
.

Por outro viés, n
o que atine à dosimetria da pena, o apelante sustenta que a pena-base foi exasperada por processo findo e extinto no ano de 2015, todavia, mais uma vez,
não lhe assiste
razão.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória:

“[...] - Da aplicação da pena

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à
culpabilidade
do réu é tida como normal.

O réu possui maus antecedentes, pois condenado criminalmente em dois fatos anteriores com trânsito julgado em 06/09/2017 (Ação Penal n. 5213796-14.2015.8.09.0106, comarca de Mineiros/GO) e 18/05/2020 (Ação Penal n. 0000581-71.2016.8.12.0025, comarca de Bandeirantes/MS)

dando origem ao Executivo de Pena n. 0047416-84.2018.8.09.0105, no entanto, enquadrando-se a primeira condenação como reincidência,

deixo de valorar a referida condenação nesta primeira etapa da dosimetria, em atenção ao princípio da vedação do bis in idem; de sua vez, tendo a segunda condenação transitado em julgado no curso da presente ação, inobstante inviabilizar a caracterização da reincidência (art. 63, CP), não impede a configuração dos maus antecedentes, consoante tem decidido o e. STJ (HC 262254/SP).

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social e a personalidade
do sentenciado;

Os
motivos do crime
não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal e da respectiva punição, não merecendo qualquer consideração.

As
circunstâncias do crime
não se destacam, pelo que nada há a valorar.

As
consequências
são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo.

O
comportamento
da vítima em nada influenciou para a prática do crime.

Bem sopesadas tais circunstâncias, e observados os limites legais, fixo a
PENA-BASE
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase,
inocorrem
agravantes, ao passo que incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) pela condenação na 5213796-14.2015.8.09.0106, comarca de Mineiros/GO, motivo pelo qual majoro a reprimenda, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 61 (sessenta e um) dias-multa.

No mais, na terceira etapa não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que
TORNO DEFINITIVA
a reprimenda de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Inexistindo informação acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, nos termos do art. 60,
caput
, do Código Penal.

O réu não foi preso no curso do processo, pelo que não há falar em detração penal.

Tendo em vista que a pena imposta é inferior a 04 (quatro) anos, aliado ao fato de que as circunstâncias judiciais, em sua ampla maioria, foram favoráveis, inobstante a reincidência, fixo o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º,
“b”, c/c o a Súmula 267 do STJ [...]”
– Destaques no original

Dessume-se, pois, que a dosimetria
da pena aplicada ao apelante
não
merece qualquer reparo, pois o
s
fato
s
apurado
s
nesta ação penal ocorr
eram
em 13 de novembro de 2018
.
Enquanto a
condenação
oriunda da sentença
prolatada nos autos

Ação Penal n. 5213796-14.2015.8.09.0106
, transitou em julgado
na data de

06
de setembro de
2017
, o que, por óbvio, foi corretamente aplicada como circunstância agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

E a
condenação
decorrente
do édito judicial prolatado nos autos da
Ação Penal n. 0000581-71.2016.8.12.0025

–
cujos fatos ocorreram em 2016
–
transitou em julgado tão somente em
18
de maio de
2020
, ou seja, no decorrer da tramitação da ação penal do presente julgamento, o que justifica seu uso para majorar a pena-base na circunstância judicial dos
maus
antecedentes.

A propósito, n
esse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANOTAÇÃO CRIMINAL ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA E NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (
DJe
3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes -, certo é que, por ora, este Superior Tribunal possui o entendimento consolidado de que
"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Precedentes" (HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 28/6/2016
).
Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 16/10/2017. Vale dizer, decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes.

Diante da existência de precedentes em ambos os sentidos e tendo em vista a ausência de definição da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não vejo como qualificar de
abusiva ou de ilegal a decisão que opta por uma das duas correntes, notadamente porque, conforme anteriormente salientado, esta Corte Superior possui a compreensão, tanto na Quinta quanto na Sexta Turma, de que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes.

III - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Assim, o regime fechado permanecera. (RHC n. 68.115/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 19/12/2016). (
AgRg
no HC n. 283.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 09/02/2017).

IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 741.535/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjd
ft
), Quinta Turma, julgado em 2.8.
2022,
publicado no
DJe
de 9.8.2022)

Destacamos

Finalmente, o apelante pleiteia o abrandamento do regime prisional que lhe foi imposto na sentença condenatória para o aberto. Entretanto, o pedido, igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque,
dos fragmentos da sentença condenatória acima reproduzidos
, infere-se
que embora
a
pena
do apelante
tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o
seu
cumprimento da pena deve ser mantido, tendo em vista que ele é
reincidente
, conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe que
“É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Claudeci
Rodrigues Júnior
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024